Tribunal: TJDFT
Processo: 0017883-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, percebe-se que a parte apelante não efetuou o recolhimento das custas, porquanto pleiteou a gratuidade judiciária na apelação. Todavia, não instruiu o pedido com qualquer documento atualizado comprobatório da hipossuficiência que daria ensejo ao exercício do benefício. Em suas razões de recurso (id 18428185), os apelantes narram que a sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos apelantes pessoas físicas, sob fundamento de que não houve comprovação cabal de miserabilidade. Alegam que a lei não exige atestado miserabilidade, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme destaca doutrina: Argumenta que os apelantes Fernando Gomes Duarte, José Nilton Duarte e Fellipe Gomes Duarte não possuem rendas suficientes para arcar com o pagamento de custas processuais sem o prejuízo do sustento de suas famílias, de forma que juntou declaração de hipossuficiência. Dizem ainda que em razão da pandemia, após a política de distanciamento social imposta, os apelantes tiveram reduzidos seus rendimentos, agravando drasticamente sua situação econômica. Existe, no caso em apreço, um entrave a ser sanado. Para o conhecimento da apelação é imprescindível resolver se a parte faz jus ou não ao benefício, já que não há recolhimento das custas. Contudo, no caso em comento, a parte recorrente acostou meramente declaração de hipossuficiência firmada por elas, sem comprovação cabal da situação de miserabilidade econômica. Por tal motivo, converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte apelante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência, tornando possível a apreciação do pedido de gratuidade judiciária das pessoas físicas e o consequente conhecimento do recurso. Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos a esta relatoria com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator